Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704231-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERIA MARTINS DE MESQUITA SANTOS AGRAVADO: MARCO ANTONIO LOPES D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO (ID 36336965), com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Exclua-se o processo da pauta de julgamentos. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator